Tribunal: TJDFT
Processo: 0716866-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INVENTÁRIO. INFORMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SOBRE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
1. Uma vez verificado o exaurimento do objeto da apelação, o qual visava a quitação de débitos tributários devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos), não se divisa em que medida o provimento originariamente vindicado ainda possa ser útil ou necessário.
2. Agravo interno conhecido e não provido.